Tribunal: STF
Processo: ARE 1507717
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. 1. NULIDADE PROCESSUAL DO ACÓRDÃO REGIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONHECIMENTO.



    1. O Tribunal Regional examinou todas as questões que lhe foram submetidas à apreciação, embora tenha concluído em desacordo com as teses da Reclamante. Na verdade, a Recorrente se insurge contra o posicionamento adotado pela Corte no exame da matéria controvertida. Contudo, a discordância quanto à decisão proferida, a má apreciação das provas ou a adoção de posicionamento contrário aos interesses da parte não são causa de nulidade processual. II. Recurso de revista de que não se conhece.



    2. ADVOGADO EMPREGADO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF. JORNADA E REMUNERAÇÃO DOS ASSESSORES-REFERÊNCIA. PEDIDO DE ISONOMIA. EMPREGADOS CONTRATADOS COM BASE EM LEGISLAÇÃO DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.



    1. A Corte Regional destacou que, “embora se reconheça a ilicitude da jornada reduzida e remuneração ampliada dos assessores jurídicos admitidos em 2000 e 2001, egressos do concurso público realizado em 1997, a equivocada interpretação do conjunto normativo vigente à época, por parte da empresa, permitiu a consolidação dessas situações”. Concluiu que “a superveniência da decadência administrativa igualou a situação jurídica desses assessores jurídicos à dos antigos, de modo que eles têm hoje o direito adquirido à jornada reduzida de 04 (quatro) horas, porquanto incorporada aos respectivos contratos de trabalho, tipificando situações personalíssimas e irreversíveis”. Asseverou que a norma que regula a jornada da Reclamante é aquela descrita no art. 4º da Lei nº 9.527/1997, sendo “incontroversamente aplicável a jornada ordinária de 08 (oito) horas”, uma vez que o referido dispositivo “afasta a jornada especial prevista no artigo 20 do EOAB”. Ressaltou que “os editais dos respectivos concursos previram explicitamente carga horária semanal de 40 (quarenta) horas, igual contexto apanhando os respectivos contratos de trabalho, que acrescem o regime de dedicação exclusiva”. II. Diante do quadro fático delineado no acórdão regional, não se divisa violação do art. 5º, caput, da CF/88 nem do princípio da isonomia. Isso porque a Corte de origem consignou que a situação fática e jurídica dos advogados contratados antes da Reclamante era diferente, uma vez que à época “aplicável aos empregados admitidos do concurso de 1997 era o artigo 20 do EOAB”, ao passo que na contratação da Autora estava em vigor o art. 4º da Lei nº 9.527/1997, além de constar do edital do concurso previsão de jornada normal de oito horas diárias. Dessa forma, a concessão de tratamentos diferenciados a empregados submetidos a regras diferentes não ofende o caput do art. 5º nem do caput do art. 37 da Constituição da República, porquanto o contexto normativo legal à época das contratações era diverso. III. Precedentes acerca da mesma empresa Reclamada. IV. Recurso de revista de que não se conhece. "



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput"; 7º, incisos VI, XXX, XXXI, XXXII e XXXIV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente